Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734268-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: APARECIDO SILVA BRAGA AGRAVADO: EDILSON NAYRE BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por APARECIDO SILVA BRAGA contra a decisão em que acolhi, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora agravante para afastar a determinação de expedição de ofício à OAB, para apuração da prática da conduta descrita no art. 34, XIV, do estatuto da classe, bem como da prioridade na tramitação do recurso, em razão da idade do embargado, mantendo, contudo, a multa prevista no art. 81 do CPC, por vislumbrar que a atitude do embargante revelou sua intenção de retardar o julgamento do recurso de apelação. Em juízo de retratação, retiro a multa aplicada. Ao ser peticionado o pedido de prioridade no feito, pelo apelado, na qualidade de idoso (ID 29801015), entendeu-se que tal pretensão havia sido formulada, indevidamente, pelo Apelante, que não goza desse privilégio conferido pela lei. Após, o apelante ainda requereu o envio dos autos ao Ministério Público, sem qualquer fundamento para tanto. Os fatos ocorreram quando os recursos de apelação estavam na pauta de julgamento de 10/11/2021 (ID 30103737) e, de fato, o imbróglio não acarretou qualquer prejuízo às partes, nem ao andamento do processo, o qual foi julgado na data designada (ID 30697620). Desse modo, não há elementos suficientes que levem à caracterização da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, razão pela qual retiro a multa anteriormente imposta ao embargante/APARECIDO SILVA BRAGA. Ante o exposto, em juízo de retratação, REVOGO a decisão de ID 30532222. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos para inclusão dos embargos de declaração em pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 20:22:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator